Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória, por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se as provas são suficientes para a condenação por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.